Tribunal: TJPA
Processo: 0810798-87.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810798-87.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCINDO RABELO CAMPOS, ADAELSON SOUZA DOS SANTOS

APELADO: CESAR LUIZ VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENTREGA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo parcial firmado entre o autor e um dos réus, extinguindo o processo com resolução do mérito quanto ao segundo requerido. O apelante, Alcindo Rabelo Campos, sustenta a perda superveniente do objeto da demanda em razão do término do mandato eletivo e a realização de nova eleição para presidência da Federação Paraense de Judô.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do término do mandato eletivo questionado (2021–2024) e da realização de nova assembleia geral eletiva, subsiste interesse recursal na reforma da sentença que homologou acordo parcial entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso pressupõe utilidade e necessidade do provimento jurisdicional.

4. Comprovado nos autos o término do mandato objeto da lide e a realização de nova eleição para o período subsequente, revela-se ausente a utilidade prática do julgamento do mérito recursal.

5. A perda superveniente do objeto impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido, por prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A perda superveniente do objeto, decorrente do término do mandato questionado e da realização de nova eleição, inviabiliza o conhecimento do recurso por ausência de utilidade da prestação jurisdicional.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 90, §§ 2º e 3º; 98, § 3º; 487, III, “b”; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Ap. Cív. 5010884-33.2019.8.13.0702; TJ-RJ, Ap. Cív. 0018314-04.2019.8.19.0202
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0810798-87.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCINDO RABELO CAMPOS

APELADO: CESAR LUIZ VIEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALCINDO RABELO CAMPOS
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ENTREGAR C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por
CESAR LUIZ VIEIRA
em desfavor de
ALCINDO RABELO CAMPOS
e
ADAELSON SOUZA DOS SANTOS
.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 27466429)
:

“(...) - Sentença –

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Entregar, ajuizada por CESAR LUIZ VIEIRA, em face de ALCINDO RABELO CAMPOS e ADAELSON SOUZA DOS SANTOS, estando as partes devidamente qualificadas no processo.

Por meio de petição juntada aos autos (Id 109014096), informam a parte autora e o segundo requerido ADAELSON SOUZA DOS SANTOS que firmaram acordo, com o fito de pôr fim ao presente litígio, nos termos estabelecidos pelas cláusulas e condições ali pactuadas.

Decido.

Considerando que o acordo firmado entre as partes se encontra em consonância com as exigências legais, deve ser homologado, impondo-se extinção do processo, a teor do que dispõe o Código Processual Civil.

O artigo 200, caput, do Código de Processo Civil determina: Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Posto isso, HOMOLOGO POR SENTENÇA o presente acordo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais entre as partes subscritoras, em tudo observadas as cautelas da lei e, consequentemente, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015, apenas em relação ao segundo requerido ADAELSON SOUZA DOS SANTOS.

DEVERÃO SER OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO ACORDO, NO TOCANTE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Em contrapartida, havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente (art. 90, §2º do CPC), salientando-se que, se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. (art. 90, §3º do CPC).

Por fim, atente-se que sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Intime-se o primeiro requerido ALCINDO RABELO CAMPOS para se manifestar sobre o pedido de desistência da ação, no prazo de 05 dias.

Decorrido o prazo, retornem-se conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.”.

Inconformado, ALCINDO RABELO CAMPOS interpôs recurso de apelação
(ID 27466437),
sustentando, em síntese, a perda superveniente do objeto em razão do término do mandato eletivo disputado (2021-2024) e da subsequente realização de nova eleição. Alega a impossibilidade de reconhecimento da ata de conciliação firmada entre as outras partes, por supostos vícios formais e pelo fato de a matéria estar sob análise da Corregedoria de Justiça. Argumenta, ainda, que o juízo a quo extrapolou os limites do pedido, pois o autor/apelado teria requerido a desistência da ação e não a homologação de um acordo parcial. Por fim, pleiteia os benefícios da justiça gratuita e a reforma integral da sentença para que a ação seja extinta por falta de interesse processual, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado CESAR LUIZ VIEIRA
(ID 27466441)
pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que seu interesse processual persiste e que o recurso é protelatório.

Os autos foram devidamente distribuídos a esta relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A matéria devolvida a esta Corte, em sua essência, versa sobre a legitimidade da presidência da Federação Paraense de Judô (FPAJU) para o quadriênio 2021-2024. O Apelante busca a reforma da sentença que, em sua visão, consolidou indevidamente a gestão do Apelado.

Compulsando os autos,
verifico que a análise de mérito do presente recurso encontra-se irremediavelmente prejudicada.

O interesse recursal, pressuposto de admissibilidade de qualquer recurso, consubstancia-se no binômio necessidade-utilidade do provimento jurisdicional. A parte deve necessitar do recurso para afastar uma situação de desvantagem e, ao mesmo tempo, a decisão deve ser útil, ou seja, capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação jurídica.

No caso em tela, a superveniência de fato incontroverso, documentalmente comprovado nos autos (ID 27466442), esvaziou por completo a utilidade de um eventual provimento deste apelo: o término do mandato eletivo 2021-2024 e a realização de nova Assembleia Geral Eletiva em 31 de março de 2025 para o quadriênio subsequente
.

Se o período de gestão objeto da controvérsia já se exauriu, não há mais resultado prático a ser alcançado com o julgamento deste recurso. Qualquer decisão sobre a validade da sentença, do acordo ou da eleição pretérita seria desprovida de aptidão para interferir na realidade fática, tornando a tutela jurisdicional recursal inócua e, portanto, carente de objeto.

Nesse contexto, o recurso é manifestamente prejudicado, o que autoriza seu julgamento monocrático, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, ausente a utilidade da prestação jurisdicional, o recurso não deve ser conhecido, conforme se extrai dos seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - EFEITO SUSPENSIVO - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES - NÃO CONCESSÃO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA - TÉRMINO DO MANDATO - NOVA ELEIÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º do art. 1.012 do CPC, deve ser formulado por requerimento apartado do recurso de Apelação, conforme previsto no § 3º do mesmo artigo invocado . Se a pretensão tinha como objeto a anulação da assembléia, expirado o mandato dos eleitos e realizadas nova eleição, não há relevância prática no provimento, em virtude da perda superveniente do objeto, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010884-33.2019.8 .13.0702, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/02/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, COM VISTAS À RECONDUÇÃO AO CARGO DE SÍNDICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS . Hipótese em que a convocação para a AGE, de fato, não atendeu ao quórum legal de mais de 1/4 dos condôminos, tal como exigido no art. 1355 do Código Civil. Contudo, não há que se falar em recondução da autora ao cargo de síndica, menos, ainda, dos demais membros e conselhos de administração existente anteriormente, que sequer manifestaram tal interesse, na medida em que, transcorrido o período de mandato do síndico destituído e realizadas novas eleições para biênios subsequentes, como no caso, sobre o ponto ocorre a perda superveniente de objeto, não apenas pelo exaurimento do exercício questionado, como, também, pela ausência de legitimidade para substituir, na atualidade, síndico legitimamente eleito. Precedentes deste E . Tribunal. No que tocam aos pleitos reconvencionais, irretocável o julgado hostilizado ao julgá-los extintos, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, haja vista que os pedidos formulados pelos réus não estão alinhados com a causa de pedir da ação principal, cujo fundamento se limita à nulidade da assembleia geral extraordinária. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00183140420198190202 202400162664, Relator.: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 30/07/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL)

Portanto, sendo o interesse recursal um pressuposto de admissibilidade que se afere pela utilidade do provimento jurisdicional, e constatado que o exaurimento do mandato eletivo tornou inócuo qualquer resultado deste apelo, o reconhecimento de sua prejudicialidade é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação, por julgá-lo manifestamente prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto.

Ante a perda de objeto recursal deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo o percentual fixado na sentença.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2025